Tribunal: STF
Processo: Rcl 75010
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Aerolíneas Argentinas S/A, em 27.12.2024, contra o seguinte acórdão prolatado pela 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1000094-61.2022.5.02.0071, pelo qual teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046 da repercussão geral:



    “ESTABILIDADE PRÉ APOSENTADORIA



    O Juízo de primeiro grau decidiu: (...)



    Contra essa decisão a reclamante se insurge, aduzindo que a reclamada foi comunicada em 17/09/2019 na pessoa dos supervisores Eduardo e Marisa, quando a própria empresa exigiu a entrega do extrato do cálculo de tempo. Argumenta que a jurisprudência considera nula a cláusula que impõe como pré-requisito para concessão da estabilidade a comunicação expressa, pois inviável a sua comprovação pelo empregado. 



    A CCT vigente quando da demissão da reclamante dispõe na cláusula 39: 



    39 - GARANTIA DE EMPREGO, POR TRÊS ANOS, ÀS VÉSPERAS DA APOSENTADORIA. As empresas se comprometem a não demitir, salvo em caso de justa causa, o aeroviário que contar mais de 15 (quinze) anos de casa e esteja a 03 (três) anos ou menos para adquirir o direito a aposentadoria. 



    Parágrafo Primeiro- A concessão acima cessará na data em que o aeroviário adquirir direito à aposentadoria. 



    Parágrafo Segundo - A Aposentadoria para o participante do AERUS ou em outro sistema previdenciário das empresas é a que permita o afastamento do aeroviário com suplementação máxima dos proventos previdenciários. 



    Parágrafo Terceiro - A presente disposição somente produzirá efeito após comunicação do aeroviário dirigida à empresa de ter atingido esta condição. (fls. 101). 



    É certo que o parágrafo 3º da cláusula transcrita prevê a necessidade de ‘comunicação à empresa’ do atingimento da condição. E, embora a reclamante não tenha provado que comunicou a reclamada, diante do porte da empresa, apesar da previsão normativa de necessidade de comprovação pelo empregado do direito à estabilidade, a ausência de tal prova não afasta o direito da autora, pois há nos autos comprovação de que estava no período de 3 anos da aquisição do direito à aposentadoria. 



    A simulação da contagem de tempo de contribuição da reclamante, documento de fls. 68/69, demonstra que na data da demissão a autora estava a cerca de 1 ano e 6 meses de implementar o tempo necessário para a aposentadoria integral. Ainda que assim não fosse, a ação judicial, na qual a reclamante busca o direito, suplanta a necessidade de comunicação. Os elementos jurídicos constitutivos do direito não é a comunicação.



    Reconheço, pois, a estabilidade pré-aposentadoria prevista na norma coletiva e condeno a reclamada a pagar à reclamante indenização correspondente aos salários, férias + 1/3, 13º salários e FGTS + 40% do período da demissão até a data em que ocorreria a sua aposentadoria. 



    Dou provimento” (fls. 7-9, e-doc. 13)



    Contra esse acórdão Aerolíneas Argentinas S/A interpôs recurso de revista (fl. 1, e-doc. 8), inadmitido (fls. 56-58, e-doc. 8), e agravo.



    Em 4.10.2024, o Relator do processo no Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista (e-doc. 9).



    Contra essa decisão Aerolíneas Argentinas S/A interpôs agravo interno (e-doc. 10), pendente de julgamento até a presente data, conforme consta do andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho.



    2. Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional ajuíza-se a presente reclamação.



    A reclamante afirma “trata[r] a demanda originária de reclamação trabalhista, ajuizada por Adriana Bittencourt Zocatelli, ex-empregada da Aerolíneas Argentinas Sociedade Anônima, na qual pleiteou, dentre outros pedidos, o reconhecimento de estabilidade referente ao período pré-aposentadoria previsto em norma coletiva (cláusula 39ª da CCT), em que pese não ter comunicado a ex-empregadora sobre a implementação de tal condição, requisito de validade expresso na referida norma coletiva” (fl. 4).



    Sustenta que “o acórdão regional reconheceu que a empregada não teria comprovado o comunicado ao empregador sobre ter atingido a condição de estabilidade pré-aposentadoria. No entanto, o E. Tribunal invalidou o parágrafo terceiro da referida cláusula normativa, isto é, o requisito de eficácia da cláusula, e reconheceu a estabilidade pré-aposentadoria à empregada, pois ‘a ausência de tal prova (comunicação) não afasta o direito da autora’” (fl. 4).



    Argumenta que “a decisão viola a tese fixada no Tema 1046, que reconhece a validade de norma coletiva limita ou afasta direito trabalhista, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis” (sic, fl. 6)



    Ressalta que, “em que pese a 15ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região não tenha expressamente declarado a invalidade do parágrafo terceiro da referida cláusula, é certo que ao deixar de aplicá-lo no caso concreto, o invalidou indiretamente, afrontando a Constituição Federal (artigo 7º, inciso XXVI e artigo 8º, inciso III da CF) e o entendimento consolidado na tese fixada no Tema 1046” (fl. 11).



    Requer medida liminar, para “suspender (...) a decisão impugnada e a tramitação da reclamação trabalhista nº 1000094-61.2022.5.02.0071 até a decisão final da presente reclamação” (fl. 14).



    Pede “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região na reclamação trabalhista nº 1000094-61.2022.5.02.0071, que violou decisão proferida pelo STF no ARE 1121633 – Tema 1046” (fl. 14).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao dar provimento ao recurso ordinário da autora no processo da origem, para reconhecer seu direito à estabilidade pré-aposentadoria prevista em norma coletiva, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



     Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    Na espécie, está pendente de julgamento no Tribunal Superior do Trabalho o agravo interno no agravo de instrumento no recurso de revista interposto pela reclamante. Não houve, portanto, o esgotamento das instâncias recursais ordinárias.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema 
jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl 
n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão 
de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. 
II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias(art. 988, § 5º, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora